Tribunal: TJDFT
Processo: 0716062-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716062-13.2021.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANDRESSA KITSCHKE APELADO: HUGO VINICIUS BONTEMPO DE LIMA, HIAGO VITOR DE LIMA BONTEMPO, HIGOR HENRIQUE DE LIMA BONTEMPO, IZOILDA ALVES DE LIMA, NEUSA MARIA DE LIMA BONTEMPO, MARIA VANY DE LIMA D E S P A C H O ANDRESSA KITSCHKE opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 51181011. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator